Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-04.2024.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de Crédito Rural Pignoratícia. Sentença de improcedência.
I – Inconformismo do embargante. Alegação de nulidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas e por falta de registro em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil.
II – Recurso não conhecido quanto à necessidade de registro do contrato em entidade autorizada pelo Bacen,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de Crédito Rural Pignoratícia. Sentença de improcedência.
I – Inconformismo do embargante. Alegação de nulidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas e por falta de registro em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil.
II – Recurso não conhecido quanto à necessidade de registro do contrato em entidade autorizada pelo Bacen, por se tratar de inovação recursal, matéria não apresentada na petição inicial. Vedação de apreciação nesta sede recursal.
III - Título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a ação executiva. Inteligência do art. 784, V, XII, do CPC, e arts. 10 e 41, do Decreto-lei n° 167/1967. Desnecessidade de assinatura de duas testemunhas. Requisito não previsto no art. 14 do Decreto-lei no 167/67.
IV - Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.